Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. OMISSÃO. INOVAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme CPP, art. 619.
2. A Defesa aponta omissão quanto à possível ausência de tipicidade da conduta do embargante. Entretanto, tal questão não foi objeto do seu recurso.
3. A via estreita dos embargos de declaração não é adequada para realizar apreciação e julgamento de questão de mérito que a Defesa apresenta de forma tardia e inovadora, uma vez que o recurso não se presta à finalidade de apreciação de novas teses recursais ou realização de novo julgamento.
4. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, sendo inadequada a utilização dos embargos para rediscutir mérito. A via estreita dos embargos de declaração não comporta reexame de fundamentos. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Recurso conhecido e não provido.